Tribunal: TCU
Processo: 037.047/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Elizabeth Soares Fiusa de Castro contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Elizabeth Soares Fiúsa de Castro contra o Acórdão 17951/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o conteúdo desta decisão à recorrente.